Tribunal: TJDFT
Processo: 0732290-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732290-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL IMPETRADO: PRESIDENTE DA 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Nas razões do writ, o impetrante pede a concessão da segurança para que seja determinada a imediata suspensão do julgamento do agravo de instrumento 0716454-76.2022.8.07.0000, até o trânsito em julgado do presente feito, e, no mérito, seja retirado em definitivo da 31a Sessão de Julgamento Virtual, a fim de que seja incluído em nova sessão, que não seja virtual, mediante devida intimação. Argumenta que em 18/9/2022 o feito foi retirado de pauta, todavia, retornou em 23/9/2022, sem que houvesse nova intimação da parte. Assinala que a marcação da sessão de julgamento presencial/telepresencial, permite ao agravante confeccionar memorial de razões finais, agendar reunião para entregá-lo, despachar com todos os Desembargadores que votarão, além de possibilitar o acompanhamento do juramento da tribuna para esclarecimento solicitado por algum Magistrado, inclusive sobre questões de ordem. Pontua que para retirada da pauta virtual basta que quaisquer dos atores do processo (partes e magistrados), que assim o pretendam, se manifestem no prazo (ID 39707054). É o relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Segundo o art. 10, da Lei 12.016/09, a inicial da ação mandamental poderá ser indeferida, liminarmente, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais. No caso, sequer existem indícios de violação a direito líquido e certo, porque não há um ato judicial a ser impugnado. Nessa linha de raciocínio, é cediço que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus” (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012). José dos Santos Carvalho Filho conceitua direito líquido e certo como: "aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Validamente, do detido exame do caderno processual, não se verifica a existência de ato ilegal ou abusivo que possa ser atribuído à autoridade impetrada, e passível de correção por meio do mandado de segurança. No caso dos autos, verifica-se que em 31/8/2022 foi publicada a inclusão do agravo interno no agravo de instrumento 0716454-76.2022.8.07.0000, na pauta de julgamento da 31a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, a ser realizada no período de 20/09 a 27/09/2022 (ID 38799972 do processo 0716454-76.2022.8.07.0000) (ID 38799972). Na petição de ID 39373785, o agravante pediu a retirada do feito da pauta virtual com a finalidade de julgamento presencia/telepresencial, para sustentação oral (ID 39373785). Todavia, em 23/9/2022, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de sustentação oral e determinou a manutenção do feito na pauta da 31a Sessão Ordinária Virtual (ID 39609085). Nesse descortino, é imperioso salientar que, segundo os artigos 937 do Código de Processo Civil e 110 do Regimento Interno deste Tribunal, o agravo interno não comporta sustentação oral: “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal”. “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência”. Assim, não existe direito líquido e certo de sustentação oral no julgamento do agravo interno. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSTENTAÇÃO ORAL. TÉCNICA DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO. ARTIGOS 937 E 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 110 E 119 DO REGIMENTO INTERNO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 2. Não há direito líquido e certo à sustentação oral no julgamento de agravo interno, tampouco à aplicação da técnica de suspensão e complementação de julgamento, na medida em que ausente previsão legal nesse sentido, consoante norma expressa, respectivamente, nos artigos 937 e 942 do Código de Processo Civil e artigos 110 e 119 do Regimento Interno deste eg. TJDFT. 3. Segurança denegada”. (07080134820188070000, Relator: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 23/10/2018). Forte nestes fundamentos, indefiro a petição inicial deste mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem adentrar ao exame do mérito, de conformidade com o artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigos 1o, da Lei no 12.016/09 e artigo 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, sem honorários advocatícios de conformidade com o disposto no artigo 25, da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados no 512 e no 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator